Tribunal: TJDFT
Processo: 0731539-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TESE RECURSAL RELEVANTE NÃO ENFRENTADA. OMISSÃO CONFIGURADA.INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA EM JULHO DE 2016. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 22 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. RESOLUÇÃO 182/05 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUINQUENAL NÃO CONSUMADA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO PARALISADO POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DE RESULTADO.
I. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente nos quais defende a existência de omissão no acórdão acerca da tese recursal de prescrição intercorrente do processo administrativo de imposição de penalidade de trânsito. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, de fato o acórdão ora embargado não enfrentou a tese de prescrição intercorrente, a qual foi defendida pela parte autora, ora recorrente, tanto em sua petição inicial quanto nas razões recursais. Portanto, a fim de sanar o vício apontado, a matéria deve ser analisada.
IV. Não se aplica ao caso o Enunciado de Súmula no 22 da Turma de Uniformização, uma vez que a prescrição intercorrente trienal só tem incidência nas infrações de trânsito cometidas após 1o de novembro de 2016, conforme a Resolução CONTRAN no 723/2018. A infração objeto dos autos foi cometida em 03/07/2016, de modo que é regulada pelos arts. 22 e 23 da Resolução CONTRAN no 182/2005, que previa prazo prescricional quinquenal.
V. O art. 22 da Resolução no 182/05 do CONTRAN, vigente à época dos fatos, dispõe que "A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do artigo 10 desta Resolução." Conforme se observa dos próprios lapsos temporais apontados pelo recorrente na petição inicial e nas razões recursais, não houve a paralisação do processo por mais de 5 (cinco) anos, de modo que não há que se falar em prescrição.
VI. Embargos CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão apontada, nos termos da fundamentação, sem alteração de resultado.
VII. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.